Tribunal: TJSP
Processo: 1088264-74.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Omissão - Inexistência – Acolhimento do recurso – Impossibilidade:

– Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190365
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1088264-74.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
NOVAJOMA ATACADISTA DE CONFECÇÕES EIRELI EPP, é embargado ADAR
INDUSTRIA, COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
-- Voto n. 19.684 --
Embargos de declaração n. 1088264-74.201.8.26.0100/50000
Embargante: Novajoma Atacadista de Confecções EIRELI EPP
Embargada: Adar Indústria, Comércio, Importação e Exportação Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Hipóteses do artigo 1.022 do Código de Processo Civil
Omissão
-
Inexistência

Acolhimento
do
recurso

Impossibilidade:
Não se admitem embargos de declaração quando guardam nítido
caráter infringente, à vista do não preenchimento das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração opostos
ao v. acórdão a fls. 149/154, que negou provimento ao recurso de
apelação da autora, mantendo a sentença de improcedência dos embargos
à execução.
Alega a embargante a existência de omissão
no tocante ao pedido de nulidade do título executivo com base na exceção
de contrato não cumprido, não tendo sido mencionado o fato de que seu
funcionário recebeu as mercadorias sem ter conhecimento de sua
procedência e sem autorização para tanto.
O recurso é tempestivo.
É o relatório.
I. Os presentes embargos não merecem

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
acolhimento.
Não há omissão no julgado. Verifica-se que
os presentes embargos não se amoldam às hipóteses elencadas no artigo
1.022 e incisos do Código de Processo Civil.
Constata-se o nítido caráter infringente do
recurso, pois a embargante insiste nas mesmas alegações já postas na
petição inicial dos embargos à execução e no recurso de apelação.
A questão a respeito do recebimento das
mercadorias restou incontroversa. A alegação de que o funcionário não era
autorizado a recebê-las e de que não tinha conhecimento para apurar a
regularidade do produto não pode ser oposta ao fornecedor, trata-se de
questão interna da executada. Ora, apresentados os documentos
necessários (notas fiscais e duplicatas), incontroverso o recebimento das
mercadorias e inexistente de reclamação a respeito da qualidade do
produto em tempo hábil, não há como se sustentar irregularidade de
título. Nesse sentido, o v. acórdão foi expresso:
“A
entrega
das
mercadorias
restou
incontroversa e por outro lado, não se entrevê o aludido defeito das
mercadorias, apontado pela embargante, pois não há indício de prova nesse
sentido.
A apelante nem mesmo especificou quais
seriam esses defeitos e em quais mercadorias teriam ocorrido, nem há
demonstração de que a embargada foi notificada a respeito e que ao menos
teria tentado devolver as mercadorias.
Dessa forma, não há demonstração de que a
apelante tenha entrado em contato com a apelada a fim de reclamar de
eventual vício oculto, nos termos e prazos da legislação civil, em especial do
art. 445, “caput” e § 1o, do Código Civil.”

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Dessa forma, não se verifica no v. acórdão o
vício apontado, revelando-se a nítida intenção da embargante de modificar
o julgado, objetivo a que não se prestam os embargos de declaração.
Por estas razões, incabível o acolhimento dos
embargos opostos.
II.
Ante
do
exposto,
rejeitam-se
os
embargos declaração.
Nelson Jorge Júnior
-- Relator --